Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-10.2024.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002142-10.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA IZABEL PIMENTA - CPF: 759.806.811-91 (APELANTE), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE CADES BARNEIA - ABCB - CNPJ: 02.488.035/0001-47 (APELADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (APELADO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE CADES BARNEIA - ABCB - CNPJ: 02.488.035/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
: MARIA IZABEL PIMENTA

APELADO(S): AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por beneficiária de pensão por morte do INSS, visando à majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios fixados em sentença de parcial procedência proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de clube de benefícios responsável por descontos indevidos sob a rubrica “Contribuição ABCB”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Apurar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional ao prejuízo experimentado, e se é cabível a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configura violação a direito da personalidade,
ensejando indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo (dano moral in
re

ipsa
).

4. Majoração do valor indenizatório de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, em razão da extensão do dano, da finalidade reparatória e pedagógica da indenização, e das condições das partes envolvidas.

5. Manutenção dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, conforme art. 85, §§ 2º, III e IV, do CPC, por inexistirem razões para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar enseja indenização por danos morais in
re

ipsa
, sendo cabível a majoração do valor fixado na origem quando verificado descompasso com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e reparabilidade do dano.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, X; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n.º 1002434-26.2023.8.11.0011, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024, DJE 15/10/2024.

TJMT, Apelação Cível n.º 1000861-50.2023.8.11.0011, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23/07/2024, DJE 25/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA IZABEL PIMENTA ora Apelante,

contra sentença (ID. 278176577) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Restituição De Indébito Por Cobrança Indevida C/C Indenização Por Danos, movida em face de
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para:

Declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado “CONTRIB. ABCB”;

Condenar a requerida à restituição simples do valor das parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento;

Condenar o requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, condeno a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da responsabilidade objetiva – Do pleito de majoração do

“
quantum” indenizatório a título de danos morais.

2. Da majoração dos honorários advocatícios.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID. 278827864).

A parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 278176581).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
: MARIA IZABEL PIMENTA

APELADO(S): AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente,
Apelação Cível interposto por MARIA IZABEL PIMENTA ora Apelante,

contra sentença (ID. 278176577) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Restituição De Indébito Por Cobrança Indevida C/C Indenização Por Danos, movida em face de AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para:

Declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado “CONTRIB. ABCB”;

Condenar a requerida à restituição simples do valor das parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento;

Condenar o requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, condeno a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”

Da majoração dos honorários advocatícios.

Em análise
dos autos, que o recorrente é beneficiário do INSS, e recebe Benefício de Pensão por Morte sob o n° 092.953.672-0 (ID. 278176460
) contudo, alega que, houve reiterados descontos indevidos e não autorizados, em seu benefício previdenciário, à título de contribuição denominada “Contribuição ABCB”
.

Restou incontroverso nos autos a conduta ilícita da parte apelada, uma vez que, o negócio jurídico discutido nos autos revelou-se irregular diante dos fatos registrados nos autos.

Desse modo
,
a parte apelante pleiteia
majoração do “quantum” indenizatório arbitrado na sentença vergastada, para o importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desta feita, sabe-se que, no que concerne ao dano moral, é cediço que o artigo art. 5º, X, da ConstituiçãoFederal, assim disciplinaa matéria:

“Art. 5º.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Na hipótese, o desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser
in
re

ipsa
.

Nesse sentido, no que se refere ao quantum indenizatório, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, percebe-se que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso
em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração da quantia para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Nesse sentido, trago julgados desta Egrégia 5ª Câmara de Direito Privado, inclusive, julgados de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DANO MORAL –
RECURSO DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

“(...) 4.
A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação.
(...)

Tese de julgamento: "1.
A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em verba alimentar enseja a declaração de inexistência de débito. 2. A fixação de indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes."
(...)

(N.U 1002434-26.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 15/10/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS DE VALORES À TÍTULO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DA DEMANDANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE DIRCE VALENTIM DIAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) A ocorrência de descontos indevidos em conta bancária ocasiona, o chamado dano moral "in
re

ipsa
".

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título. (...)”

(N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024)

2. Da majoração dos honorários advocatícios.

Com relação a tese recursal que pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cent
o) sobre o proveito econômico obtido,
tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem
como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe os incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

CONCLUSÃO

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de arbitramento pelo juízo monocrático em desfavor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025